Tribunal: TJDFT
Processo: 0760216-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
D E S P A C H O Digam as partes quanto à publicação dos Acórdãos nos REsp 1881788/SP; REsp 1937040/RJ; e REsp 1953201/SP (Tema 1118/STJ), em que restou fixada a seguinte tese: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente". Concedo, para tanto, o prazo comum de 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 13 de março de 2023. Carlos Martins Relator